Tribunal: TJBA
Processo: 8157250-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157250-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

APELADO: MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS ISAIAS CUNHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A SEGURO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentada, diante de descontos indevidos em conta corrente oriundos de seguro não contratado. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a inexistência do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores e fixando indenização moral em R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão
2. Definir se restou comprovada a regularidade da contratação do seguro, afastando a ilicitude dos descontos; e, em consequência, se subsistem os deveres de indenizar e restituir em dobro, bem como a manutenção do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir
3. O ônus da prova quanto à existência e validade da contratação recai sobre a instituição financeira (CDC, art. 6º, VIII). A simples apresentação de selfie ou biometria facial desacompanhada de outros elementos não constitui prova idônea de manifestação de vontade.
4. Inexistindo comprovação da anuência da consumidora, caracterizada está a falha na prestação de serviço, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14).
5. Descontos indevidos em benefício previdenciário extrapolam mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. É cabível a repetição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Mantida a sentença em todos os seus termos. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro não comprovada gera nulidade do débito e responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos.

2. O dano moral decorrente de descontos incidentes sobre benefício previdenciário está configurado, não se tratando de mero aborrecimento.

3. A repetição do indébito em dobro é devida quando não demonstrado engano justificável.

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: EAREsp 676.608/STJ; Súmula 54/STJ; TJSP, Apelação nº 1000477-45.2024.8.26.0396; TJRJ, Apelação nº 0001843-88.2019.8.19.0079; TJMG, AC nº 10000212493118001; TJPR, Apelação nº 0055522-80.2022.8.16.0014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8157250-05.2024.8.05.0001
, de Salvador, que tem como Apelante
BANCO AGIPLAN S.A.
e

Apelada
MARIA DA PIEDADE PEREIRA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 25 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator